Tribunal: TJMT
Processo: 1022438-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022438-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HEIDIMAR APARECIDO PIVETTI - CPF: 021.436.411-92 (APELADO), PAMELA KAROLINE ALMEIDA LIVALDA - CPF: 026.563.141-60 (ADVOGADO), THALES DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.781-07 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), CAIO DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.791-70 (APELANTE), CAIO DEMARCHI DA SILVA - CPF: 002.657.791-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MATÉRIAS DE FATO E DE DIREITO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR
– CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não é permitido ao magistrado julgar o pleito sem lhe oportunizar a realização de perícia técnica imprescindível, a fim de contrapor os fatos descritos na inicial e acrescer os documentos apresentados na contestação, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
THALES DEMARCHI DA SILVA,
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Compensação por Danos Morais n.o 1022438-43.2021.8.11.0015, movida por
HEIDIMAR APARECIDO PIVETTI,
julgou procedentes os pedido iniciais para:
“a) CONDENAR a parte demandada ao pagamento a título de danos morais da quantia de R$2.000,00, com juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do vigente Código Civil, c/c o §1o, do art. 161, do CTN, a partir do evento danoso (Súmula STJ – 54), e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença; b) CONDENAR a parte demandada ao pagamento do valor de R$28.200,00 reais a título de danos materiais, devendo incidir juros de mora em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil, c/c o § 1o, do art. 161 do CTN, e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do evento danoso. CONDENO a parte demandada ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC, suspendendo a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

Em suas razões, a parte recorrente relata que os pontos controvertidos nos autos se referem a responsabilidade civil dos envolvidos, especialmente sobre os seguintes fatos relevantes para definição da responsabilidade:
“i) a faixa de arrolamento em que o Recorrente trafegava; ii) se o Recorrente efetuou a ultrapassagem do Recorrido”
.

Aduz que segundo o juízo de primeiro grau, o julgamento antecipado do mérito seria necessário diante da
“conclusão da dinâmica do acidente (...) pela narrativa dos fatos, por ambas as partes” e que “os fatos se deram no teor da narrativa do autor (Recorrido), uma vez que a colisão se deu na traseira do demandado”
.

Esclarece que o julgamento antecipado de mérito foi indevido porque as narrativas fáticas das partes são contraditórias, uma vez que o Recorrido alega que o Recorrente trafega na faixa da direita e converteu para esquerda, e o Recorrente alega que trafegava na faixa da esquerda e convertia para direita.

Diz, ainda, que
“a petição inicial ID. 68981382 (pág. 2) demonstra a incompatibilidade entre as versões, antes mesmo da contestação, em razão das informações prestadas no Boletim de Ocorrência”
, impugnadas por meio de prova unilateral.

Assevera que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa, pois não lhe foi oportunizada a produção de prova pericial requerida expressamente nos autos, inclusive em diversas oportunidades, bem como realizada a oitiva de testemunhas arroladas nos autos.

No mais, discorre sobre a responsabilidade civil do apelante, a ausência de comprovação dos danos materiais e improcedência dos danos morais.

Forte nestes argumentos, requer o provimento do recurso para que a sentença seja desconstituída, com o retorno dos autos à origem para a devida produção das provas requeridas. Sucessivamente, pugna pela improcedência da ação ou redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 246446672, por meio das quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A Magistrado
a quo
utilizou como parte de sua fundamentação para a procedência dos pedidos os seguintes termos,
in verbis:

“[...]

No caso judicializado, está evidente o nexo de causalidade e o dano decorrente da conduta ilícita (antijurídica), desidiosa e imprudente do demandado, que efetuou a conversão à esquerda sem observar com cautela, a presença do veículo do autor que já transitava pela via, dando causa ao acidente, em desrespeito às normas regentes de trânsito.

A conclusão da dinâmica do acidente pode ser observada em especial, pela narrativa dos fatos, por ambas as partes, uma vez que a tese de defesa do demandado é unicamente o “excesso” de velocidade supostamente empreendido pelo autor, entretanto, não negou que houve a conversão de pista, que no presente caso se deu sem as devidas cautelas.

Ademais, pelas fotos anexadas por ambas as partes (ID 68982142, ID 95876655 e ID 68981390) é possível dizer com segurança que os fatos se deram no teor da narrativa do autor, uma vez que a colisão se deu na traseira do demandado. [...]

Neste sentido, não há dúvidas acerca da culpa do demandado, que realizou manobra de conversão sem antes observar se era seguro fazê-lo, deixando de dar preferência ao veículo do autor, que transitava na mesma via, dando assim, causa ao acidente.

Pelos argumentos expostos acima, de rigor a procedência da demandada, com o reconhecimento da responsabilidade do demandado e consequente análise dos prejuízos a serem indenizados”.

Como é cediço, sempre que se mostrar recomendável, deve o magistrado realizar o julgamento antecipado da lide, mormente em razão do disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, segundo o qual “
a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Quanto à destinação da prova, o Superior Tribunal de Justiça firmou seu no posicionamento no sentido de que
“os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
.” (AgRg no Resp no 845384/SC, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, J. em: 03.02.2011).

Todavia, não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova de réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sem oportunizar a produção da prova pericial e testemunhal previamente requerida e reiterada em diversas oportunidades.

In casu
, a instrução probatória se mostra pertinente, com a realização de perícia técnica e oitiva de testemunhas, já que a parte ré visa contrapor a dinâmica dos fatos que envolveram o acidente de trânsito em faixa de rolamento, bem como comprovar eventual divergência de narrativas, especialmente quanto ao limite de velocidade da pista não observada pelo condutor demandante.

A propósito, em casos semelhantes já se pronunciou este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO EXPRESSO PARA PRODUÇÃO DE PROVA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – ÉDITO DE PROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não é permitido ao magistrado julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte ré quanto ao direito perquirido pelo autor sem lhe oportunizar a realização de audiência de instrução, a fim de acrescer os fatos descritos na inicial e contrapor os documentos apresentados, sob pena de violar aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento”
(N.U 1001330-56.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO. 1. A NÃO REALIZAÇÃO DA FASE DE INSTRUÇÃO, QUANDO REQUERIDA PELAS PARTES LITIGANTES, ENSEJA NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. 2. DEVE SER RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, ANTE A NÃO EXISTÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA PRODUÇÃO DE PROVAS, DEVIDAMENTE REQUERIDA E NECESSÁRIA AO SEGURO DESLINDE DA DEMANDA. 3. O desrespeito ao procedimento necessário para o regular trâmite dos autos, acarreta em atropelo de normas processuais e de princípios constitucionais, como o insculpido no artigo 5o, LV, DA CF, QUE ASSIM DISPÕE: “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
(N.U 0001428-95.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023).

Com efeito, a prova pericial e testemunhal visa preservar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, todos dispostos no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do NCPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol.IV, 2a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2015 – sem destaques no original).

E do Superior Tribunal de Justiça:

“Existindo necessidade de dilação probatória para aferição de aspectos relevantes da causa, o julgamento antecipado da lide importa em violação do princípio do contraditório, constitucionalmente assegurado às partes e um dos pilares do devido processo legal.”
(STJ. Resp 7.004-AL. Rel. Min. Sálvio de Figueiredo. 4a Turma. J. em: 21.08.1991. DJU 30.9.91, p. 13.489).

“
Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.”
(STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3a Turma. J. em: 20.3.1991. DJU 8.4.91, p. 3.887).

Salienta-se, por fim, que não há prejuízo maior às partes, com o retorno dos autos para instrução, já que
a busca da verdade real não altera, necessariamente, o resultado do feito, mas garante, apenas, a preservação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa
.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento, com a devida produção das provas requeridas.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025